Tribunal: STF
Processo: ARE 1528885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pela PARTE AUTORA, em face da sentença que decidiu a lide na seguinte conformidade:



     "(...)



    Em 29/11/2018 a parte autora requereu a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, o qual foi indeferido por falta de tempo de contribuição (fl. 36 do anexo ID 85233487).



    Assevera que trabalhou durante toda sua vida como professora ou em sala de aula e, por isso, faz jus ao benefício. No caso concreto, a autora pretende o computo de todos os períodos de labor prestados como professor no Estado de São Paulo, Estado de Mato Grosso do Sul, Município de Jacareí/SP e RGPS. Na via administrativa, os períodos de 10/02/1992 a 30/06/1996 prestado na Secretaria da Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, vinculado ao RPPS; de 24/02/2003 a 08/2003 no município de Jacareí, também vinculado ao RPPS; e de 1998 a 2001, com vários intervalos, na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, vinculado ao RPPS, não foram computados para efeito de carência e tempo de serviço, pois a parte autora, devidamente intimada, não apresentou as competentes Certidões de Tempo de Contribuição (fls. 41-42 do arquivo ID 85233851). Limitou-se o INSS apenas a computar os períodos de trabalho no RGPS. Nestes autos, a parte autora também não apresentou os documentos solicitados naquela seara administrativa, e, mesmo após devidamente intimada (arquivo ID 292487941), não esclareceu a quais regimes esteve de fato vinculada e se os períodos de labor foram averbados ou utilizados em qualquer regime de previdência, limitando-se, no entanto, a apresentar os mesmos documentos acostados na via administrativa (arquivo ID 295066579). A Declaração emitida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apenas informa os períodos de labor, mas não menciona se estes foram recolhidos para o Regime Próprio ou Regime Geral de Previdência, nem tampouco se foram computados no cálculo de qualquer benefício (fls. 1-2 do arquivo ID 295066579). O mesmo pode ser dito acerca da CTC emitida pela Secretaria da Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, que não informa se o período nela averbado já foi utilizado para a concessão de alguma espécie de benesse (fls. 3-6 do arquivo ID 295066579), bem como para o atestado emitido pelo Município de Jacareí (fl. 7 do arquivo ID 295066579), que nem ao menos descreve o período de labor prestado naquela municipalidade. Logo, não reconheço qualquer período de atividade como professor vindicado nestes autos, mantendo-se inalterada a contagem de tempo de serviço realizada pelo INSS na via administrativa (fl. 51 do arquivo ID 85233851). Assim, nota-se que a parte demandante contava, na data de entrada do requerimento administrativo (DER: 29/11/2018), com 13 anos, 06 meses e 23 dias de tempo de serviço/contribuição, razão pela qual está evidenciado que não satisfez os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição de professor.



     Dispositivo



     Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



     (...)” grifei



    No caso, não obstante os argumentos apresentados no recurso, observo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), de, com a inicial, carrear suficiente prova documental. Por conseguinte, entendo que a matéria foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau, e nenhum reparo merece a sentença recorrida, que resta confirmada pelos próprios fundamentos. A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 22 Turma, DJe nº 227, Publicação 28/11/2008). No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, 81º, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais. Anote-se, a propósito, dispor o parágrafo 5º do artigo 82 da Lei nº 9.099/95, que “se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. Ante o exposto, com fulcro no art. 46, da Lei n.º 9.099/95, combinado com o art. 1º, da Lei n. 10.259/01, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente